Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA. LIMITAÇÃO PRÉVIA. DESCABIMENTO.
I. Sentença que condena o réu ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode cominar multa para a hipótese de inadimplemento, nos termos dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil.
II. Por sua própria finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção.
III. A mudança da periodicidade ou do valor da multa, inclusive para estabelecer um teto, é autorizada quando, à vista de fatos ocorridos depois da sua cominação, se constata a sua insuficiência ou exorbitância, consoante a inteligência do artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
IV. Se não se controverte sobre a adequação da multa cominada, a sua limitação pode ser cogitada apenas à luz de circunstâncias supervenientes aptas a revelar que se tornou excessiva, não se justificando restrição prévia que poderá torná-la inócua.
V. Recurso conhecido e desprovido.